Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738949-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILEIA BORGES MENESES AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCILEIA BORGES MENESES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF (processo no 0722504-39.2023.8.07.0015), indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões recursais (ID no 51326938), a agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Na ocasião, aduz que “não tem condições de pagar as custas no importe atual, pois o valor da causa é muito grande e o pagamento de tais custas, no momento é impossível, conforme os documentos inclusos na exordial e também no agravo de instrumento”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante, o que pretende ver confirmado no mérito do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID no 51415455, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. O agravado apresentou contrarrazões no ID no 51826716, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 27/09/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo pronunciou a prescrição autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC (ID no 173137279 do processo referência). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador